Tribunal: STF
Processo: Rcl 41034
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo 0418009.48.2009.8.09.0051, que, ao julgar apelação em ação de cobrança sobre o direito ao recebimento de expurgos inflacionários, teria descumprido a decisão de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários RE 632.212 (Tema 285) e 591.797 (Tema 265).
    Requereu-se, a concessão da liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da ação a fim de cassar a decisão reclamada.
    Em 16.6.2020, deferi a medida liminar (eDOC 8). 
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 12)
    A parte beneficiária, devidamente citada, não contestou (eDOC 20).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (eDOC 22).
    É o relatório. Decido.
    A reclamação destina-se a preservar a competência e a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal quando ocorrer a usurpação de sua competência ou, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, quando decisões judiciais ou atos administrativos contrariarem decisão proferida por esta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou que, nos termos do art. 102, § 3º, também da Constituição Federal, violam o enunciado de súmula vinculante.
     Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recurso Extraordinário 591.797 (Tema 265), em que se discute as questões relativas às Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I, determinou o sobrestamento dos processos em nível nacional. Confira-se o seguinte trecho da decisão:
    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, concluiu, no exame deste processo, de minha relatoria, haver repercussão geral da matéria constitucional suscitada, que diz respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em face dos expurgos inflacionários supostamente ocorridos no Plano Econômico Collor I, no que se refere aos valores não bloqueados. 
    (…)
    Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências:
    a) (...)
    b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória.
    c) Limitar o objeto da suspensão dos recursos relativos aos expurgos inflacionários advindos, em tese, do Plano Collor I, especificamente no que concerne aos critérios de correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano Collor I, de março de 1990 a fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação vigente no momento do fim do trintídio (concernente aos valores não bloqueados), tendo em conta que somente em face desses é que se vincula o presente processo representativo da controvérsia, como bem anotou o parecer. 
    Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, do Plano Collor I, especificamente em relação aos critérios de correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano Collor I, de março de 1990 a fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação vigente no momento do fim do trintídio (concernente aos valores não bloqueados), em trâmite em todo o País, em grau de recurso, até julgamento final da controvérsia pelo STF. Não é obstada a propositura de novas ações, a distribuição ou a realização de atos da fase instrutória.
    Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas.” (RE 591797, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º.9.2010)
    Ao apreciar o AI 754.745, o qual foi substituído para julgamento de tema de repercussão geral pelo RE 632.212 (Tema 285), a versar sobre questão relativa a diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II, esta Corte, mediante decisão da lavra do Ministro Gilmar Mendes, Relator, proferiu decisão deferindo pedido de suspensão nacional dos processos a versarem sobre tema, nos seguintes termos:
    “Verifico que a matéria constitucional em debate cinge-se à correta aplicação do índice oficial (IPC) na correção monetária da conta-poupança dos consumidores, pelas instituições financeiras, em decorrência dos expurgos inflacionários determinados pelo Plano Collor II (MP nº 294, de 31 de janeiro de 1991 e Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991).
    (…)
    Desse modo, defiro parcialmente o pedido formulado na petição para determinar a suspensão de qualquer julgamento de mérito nos processos que se refiram à correção monetária de cadernetas de poupança em decorrência do Plano Collor II, excluindo-se desta determinação as ações em sede de execução.” (AI 754.745, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.9.2010)
    Destaco, por oportuno, que o Min. Gilmar Mendes homologou termo aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE nº 632.212 (Tema 285), pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. 
    No caso dos autos, a matéria veiculada no processo de origem foi assim individualizada na decisão reclamada (eDOC 4, p. 5/6):
    “No mérito, compulsando os autos, verifica-se que o autor mantinha, nos meses de março, abril, maio e junho de 1990 e fevereiro, março e abril de 1991, durante os Planos Collor I e II, a caderneta de poupança 5.188.337-3, em que o Banco Bradesco deveria corrigir monetariamente e aplicar os juros devidos, ou seja, aplicar os percentuais de 84,32% em março; 44,80% em abril; 7,87% em maio e 12,21% em junho de 1990.
    (…)
    Ocorre que as leis federais 8.024/90 (Plano Collor I) e 8.177/91 (Plano Collor II) são inconstitucionais no que tange ao critério de remuneração das cadernetas de poupança a partir de suas vigências.
    (…)
    Assim, impõe-se a manutenção da decisão primária que condenou o Banco Bradesco ao pagamento da quantia representada pela aplicação dos índices de 84,32% em março de 1990, 44,80% em abril de 1990, 7,87% em maio de 1990, 12,21% em junho de 1990, e 21,87% em janeiro de 1991 (plano Collor I e II), acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.”
    Constata-se, que o objeto da ação de cobrança em curso no Juízo de origem é o mesmo dos processos cujas decisões reputam-se violadas, donde se concluir que a decisão reclamada, ao julgar em maio de 2020 o recurso de apelação (eDOC 4), vai de encontro à determinação de sobrestamento proferida por este Supremo Tribunal nos citados paradigmas. Confiram-se, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos com matéria assemelhadas: Rcl 36823 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.8.2020, e Rcl 41952, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.7.2020, esta última assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307-RG E 591.797-RG E 632.212-RG, (TEMAS 264, 265 E 285 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 0418009.48.2009.8.09.0051 até o julgamento final dos Recursos Extraordinários 632212 (Tema 285) e 591797 (Tema 265).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente